Tribunal: TJSP
Processo: 1016914-72.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação da autora de que desconhece o débito que gerou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Consideração, no entanto, de que demonstrou a ré a existência e a legitimidade da dívida impugnada pela autora nesta demanda. Documentos existentes nos autos que comprovam a

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação da autora de que desconhece o débito que gerou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Consideração, no entanto, de que demonstrou a ré a existência e a legitimidade da dívida impugnada pela autora nesta demanda. Documentos existentes nos autos que comprovam a contratação, pela autora, de cartão de crédito Extra Itaucard, do qual a ré é a administradora. Hipótese em que o inadimplemento da usuária do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela ré. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à celebração do contrato e a existência da dívida. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica, muito menos de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque ilícito algum praticou. Sanção por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, preservada. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.